Tribunal: TJES
Processo: 5000977-65.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-65.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZA MARIA NILZA JAQUELINA BOONEN VON RANDOW
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO BANCO DEMONSTRAM A PACTUAÇÃO ULTIMADA ENTRE AS PARTES. VALORES DOS SAQUES FORAM DISPONIBILIZADOS EM CONTA DA AUTORA, CONFORME NARRATIVA DA PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REQUERENTE EVIDENCIA O RESSARCIMENTO DO VALOR DOS SAQUES, NA FORMA SIMPLES (ID 260228, P. 3 E ID 260229, P. 2). PAGAMENTO QUE NÃO FOI ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE QUE SEJA ABATIDO DO SALDO DEVEDOR, EM HOMENAGEM À BOA-FÉ. MERO ARREPENDIMENTO. POSTULAÇÃO INICIAL QUE NÃO ATACA EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS TAXAS, TARIFAS OU METODOLOGIA DE CÁLCULO E PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDOS QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES, COM A RESSALVA DO ABATIMENTO DO IMPORTE RESTITUÍDO ANTECIPADAMENTE PELA AUTORA, NA FORMA DO ART. 52, §2º, DO CDC.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após a detida análise dos autos, não vislumbro supedâneo ao acolhimento dos pedidos exordiais, devendo a venerável sentença ser reformada
in totum
.

De plano, rechaço a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de prova técnica de cunho pericial. Assim faço porque, não obstante a averiguação grafotécnica dos documentos anexos aos autos fosse recomendável, ambas as partes dispensaram em audiência a sua produção, na medida em que se deram por satisfeitas com o teor probatório dos autos. Logo, a hipótese é de preclusão lógica. Ademais, em minha avaliação, o conjunto documental favorece à tese meritória da própria parte recorrente, de modo que se afigura prescindível a declaração de qualquer nulidade, à luz do art. 282, §2º, do CPC, que reza: “
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
.

A narrativa exordial, no sentido de que a autora fora “surpreendida” pelo depósito da quantia de R$6.340,30 em sua conta corrente, já de plano se afigurava inverossímil. Afinal, gera estranheza a prática de fraude por terceiro, cujo proveito econômico reverta em favor do próprio consumidor, e não do falsário. Destarte, os indícios apontavam, alternativamente, para uma conduta abusiva do banco, em proceder a uma pactuação sem anuência da favorecida ou, como era mais provável e se revelou verdadeiro no presente caso, para uma efetiva contratação firmada entre as partes.

Os instrumentos contratuais apresentam os dados corretos da parte autora, sua assinatura é em tudo semelhante àquelas lançadas no bojo do processo e as quantias foram disponibilizadas em sua conta.

Não socorre à autora a alegação unilateral de que seus documentos teriam se extraviado anos antes, pois a CNH que instrui o contrato é a mesma aportada à exordial (ID 260243, p. 5) e ID 260225, expedida no ano de 2014, não em 1977, como por ela aventado. Mais uma vez, incoerente e fantasiosa a alegação de que as assinaturas dos instrumentos contratuais seriam reproduções da grafia primitiva, constante de carteira de habilitação subtraída. Mesmo porque, a autora esclarece não ter feito registro de tal ocorrência, nem solicitado atualização de seu patronímico na CNH atual, que continua exatamente igual àquela exarada no contrato. Em outros termos, pretende a recorrida esvaziar a autenticidade e veracidade de toda a documentação acostada ao processo, com fulcro em mera narrativa unilateral.

Implica dizer que os lançamentos descritos na exordial estavam pautados em legítimo contrato firmado entre as partes, sustentando-se em causa lídima, a priori.

Importante anotar, nesta passagem, que a demanda não ataca eventual abusividade das taxas, tarifas, metodologia de cálculo e sistemática de pagamento do débito. A causa de pedir se escora simplesmente na inexistência de relação jurídica, alicerce este que não ultrapassa o crivo do convencimento deste relator. Logo, sem prejuízo de que tal debate seja inaugurado em ação autônoma, o pacto se afigura,
a priori
, existente e eficaz.

Quando muito, a atitude da Demandante em providenciar a restituição do importe liberado em sua conta, poderia ser interpretado como um arrependimento unilateral, uma manifestação do propósito de resilir a avença, embora válida. No entanto, tal repactuação pressupõe a anuência do credor, já que não se encarta nas hipóteses legais de resilição unilateral e desmotivada (v.g. art. 49, do CDC).

Esse pagamento antecipado, comprovado nos autos, não sofreu impugnação específica pelo Réu e, por isso, considera-se veraz (ID 260228, P. 3 E ID 260229, P. 2). Assim, à luz do art. 6º, da Lei nº 9099/95, por razões de equidade, o que deve ser promovido é unicamente o abatimento do valor antecipado sobre o saldo devedor dos contratos, com o cômputo retroativo dos juros, na forma do art. 52, §2º, do CDC, que estatui: “
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
”. Assim procedendo, será apurada a existência de eventual saldo devedor em favor da parte recorrente ou, quiçá, da recorrida, hipótese em que deverão ser feitos os necessários acertos e reposições.

Frente aos fatos delineados, ressaltando que a conduta da demandante, ao ocultar a genuína origem do débito é digna de reprovação, não encontro no histórico versado nenhum comportamento da instituição demandada que seja afrontoso ao direito, notadamente à personalidade da Autora, capaz de impingir-lhe o “almejado” dano moral. Por tal motivo, tal indenização é indevida, sendo imperiosa a reforma da sentença nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Nos moldes do art. 6º, da Lei nº 9099/95, por razões de equidade, declaro apenas a quitação da quantia de R$ 6.340,30, na data de 07/06/2018, que deverá ser objeto de dedução do saldo devedor, na forma do art. 52, §2º, do CDC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.